Tribunal: TJBA
Processo: 8047387-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047387-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ADRIANA ASTUTO PEREIRA, PEDRO ACIOLI WERNER, THIAGO DE PAULA CARVALHO, LEONARDO SARMET MOREIRA UCHOA AGRAVADO: ANA LUNA FERREIRA MARQUES e outros (5) Advogado(s):CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO, EMANUELE GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES EM CURSO DE MEDICINA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS PARA A MEDIDA ANTECIPATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e pedido de tutela de urgência, deferiu liminar para suspender o reajuste de 9,99% aplicado nas mensalidades do curso de medicina no ano de 2025, fixando-o em 4,77%, com base no INPC acumulado de 2024. A decisão impôs ainda medidas de readequação de valores, vedação de cobranças superiores, compensação de valores e aplicação de multas por descumprimento. A Agravante alega ausência dos requisitos da tutela de urgência e defende a legalidade dos reajustes com base na Lei nº 9.870/1999 e no Decreto nº 3.274/1999. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos legais (art. 300 do CPC) para concessão da tutela de urgência que suspendeu o reajuste das mensalidades escolares no curso de medicina, com base na suposta ilegalidade do percentual aplicado, e determinou a readequação dos valores cobrados. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada antecipou efeitos práticos relevantes — como a fixação de valores e imposição de limites à atuação da instituição de ensino — sem a devida formação do contraditório e sem prova inequívoca da ilegalidade do reajuste. 4. A Agravante apresentou planilhas de custo e documentação que indicam a observância da Lei nº 9.870/1999 e do Decreto nº 3.274/1999, além de comparativos com índices inflacionários, o que afasta, em sede de cognição sumária, a verossimilhança necessária à concessão da tutela. 5. O perigo de dano de difícil reparação se mostra mais presente na esfera da instituição agravante, diante da limitação imediata de receita, ao passo que eventual prejuízo dos Agravados é patrimonial e reversível. 6. A tutela de urgência deferida implica juízo prematuro sobre a legalidade do reajuste e sobre possível equiparação entre alunos, temas que demandam instrução probatória mais aprofundada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência que suspende reajuste de mensalidade escolar exige demonstração inequívoca da abusividade do percentual aplicado e da ausência de justificativa legal, o que não se verifica em sede de cognição sumária. 2. O impacto financeiro imediato e a ausência de prova inequívoca autorizam a revogação da liminar que limita os valores das mensalidades escolares". Dispositivos relevantes citados: PC, arts. 300 e 506; Lei nº 9.870/1999, art. 1º, § 3º; Decreto nº 3.274/1999. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047387-83.2025.8.05.0000, sendo Agravante IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda e Agravados Ana Luna Ferreira Marques e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator